Tribunal: TJDFT
Processo: 0710282-39.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710282-39.2018.8.07.0007 RECORRENTE: LUCIANA PASSOS GOMES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BAIXA DA HIPOTECA. NATUREZA COMERCIAL DO BEM. SÚMULA 308 DO STJ. INAPLICABILIDADE. 1. As condições da ação devem ser analisadas pelos fatos narrados, conforme a teoria da asserção. 2. O enunciado 308 da Súmula da Corte Superior não é aplicável aos contratos de aquisição de imóveis comerciais, não submetidos ao Sistema Financeiro de Habitação – SFH. Precedentes do STJ. 3. A boa-fé do terceiro adquirente que procedeu à quitação do imóvel junto à promitente vendedora é inoponível ao credor da hipoteca firmada como garantia do contrato de financiamento imobiliário celebrado entre incorporadora e instituição financeira, dada a natureza comercial do imóvel. No caso, com mais razão, tendo em vista ressalva no próprio contrato de promessa de compra e venda dirigida ao promitente comprador sobre a condição da quitação perante o credor hipotecário para liberação do gravame. 4. Apelação conhecida e provida. A recorrente sustenta a aplicabilidade do enunciado sumular 308/STJ a contratos de aquisição de imóvel comercial gravado por hipoteca firmada entre a incorporadora imobiliária e o agente financeiro. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados de diversos tribunais. Em sede de contrarrazões, o recorrido postula que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1836302/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo não poderia prosseguir. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “há cláusula expressa contratual dando conta da ciência do promitente comprador sobre a condição da quitação perante o credor hipotecário para liberação do gravame” (ID11414648). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, veja-se o EDcl no AgInt no AREsp 1218650/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 3/6/2020. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004